Tribunal: TJSP
Processo: 1009780-36.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CARTÃO DE CRÉDITO – ausência de controvérsia com relação aos débitos impugnados que decorreram de transações com cartão de crédito – faturas colacionadas aos autos que revelam que, no dia dos fatos, os gastos extrapolaram o limite de crédito do cartão – saques de dinheiro que também suplantaram o limite de crédito do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CARTÃO DE CRÉDITO – ausência de controvérsia com relação aos débitos impugnados que decorreram de transações com cartão de crédito – faturas colacionadas aos autos que revelam que, no dia dos fatos, os gastos extrapolaram o limite de crédito do cartão – saques de dinheiro que também suplantaram o limite de crédito do cartão e que discrepam do perfil da apelante – sistemas do apelado que não funcionaram a contento, uma vez que não se deu o bloqueio provisório que obstaria a realização das operações fraudulentas – responsabilidade da apelada pelos gastos indevidos e saques feitos com o cartão – hipótese de fortuito interno.

DANO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – apelante que não comprovou ter arcado com o pagamento dos valores pertinentes às operações fraudulentas (R$ 3.054,44), pelo que descabido se falar em dever de indenizar, o que foi mencionado de passagem no apelo – cabível apenas a declaração de inexigibilidade dos valores e respectivos encargos.

DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapolou o mero aborrecimento e ingressou no campo da ofensa à paz de espírito da apelante que se caracteriza como bem da personalidade – dano moral existente – fixação não no valor pleiteado pela apelante (R$ 19.960,00), mas no montante de R$ 5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.